Tribunal: CARF
Processo: 10166.009139/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009139/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.275 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
APRESENTAÇÃO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. INOCORRÊNCIA.
A apresentação de manifestação de inconformidade no âmbito do processo que
trata da exclusão de ofício do Simples Nacional não tem o condão de suspender
a exigibilidade dos débitos que deram motivação ao ato administrativo de
exclusão.
DÉBITOS. PARCELAMENTO NO ÂMBITO DA LEI No 10.522/2002.
IMPOSSIBILIDADE.
O parcelamento de débitos do Simples Nacional é regulado pela Lei
Complementar no 123/2006 e regulamentado administrativamente por
resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Portanto, não há que se falar
em parcelamento conforme as regras da Lei no 10.522/2002.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DÉBITOS EXIGÍVEIS. PARCELAMENTO APÓS
O PRAZO LEGAL DE REGULARIZAÇÃO DO DÉBITOS.
O parcelamento dos débitos após o prazo legal de 30 (trinta) dias para sua
regularização não tem o condão de tornar ineficaz o ato administrativo de
exclusão de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
VEDAÇÃO. ARTIGO 17, V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006.
CONSTITUCIONALIDADE.
O STF já pacificou a questão acerca da constitucionalidade da vedação à opção
pelo Simples Nacional no caso de existência de débitos exigíveis para com a
Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009139/2010-60
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.275 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009139/2010-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/BSA no 419620,
por meio do qual a autoridade administrativa da secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
promoveu a exclusão da contribuinte em epígrafe do sistema de tributação simplificado das
micro e pequenas empresas de que cuida a Lei Complementar no 123/2006 (Simples Nacional),
com efeitos a partir de 01/01/2011, em razão da existência de débitos sem exigibilidade
suspensa.
Os débitos que deram azo à exclusão de ofício encontram-se discriminados no
corpo do ADE e referem-se à apuração do Simples Nacional dos períodos de apuração 07/2007 a
01/2008.
Irresignada com a exclusão de ofício, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade a quo em que
sintetiza as alegações lançadas pela contribuinte:
Cientificada em 17/09/2010 (fl. 66), em sede de manifestação de inconformidade,
protocolada em 15/10/2010 (fls. 4 a 28), a contribuinte alega, em síntese apertada, que
não quitou os débitos listados no ADE n° 419620 pois pretendia parcela-los sob o
amparo da Lei 10.522/2002, embora reconheça a inexistência de regulamentação para
tal parcelamento.
Requer seja declarada a nulidade do ato de exclusão uma vez que teve seu pedido de
parcelamento dos débitos na forma da Lei 10.522/2002 indeferido.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.275 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009139/2010-60

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 03-
51.377 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
1. Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
2. Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- a apresentação da manifestação de inconformidade suspenderia a
exigibilidade dos débitos em questão. Cito suas palavras:

- a RFB teria obstaculizado indevidamente o parcelamento tempestivo dos
débitos com base na Lei no 10.522/2002. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte
havia expressado a intenção de parcelar os débitos que deram azo à exclusão de ofício com base
na Lei no 10.522/2002. Entretanto, a RFB não permitiria de forma indevida a inclusão de tais
débitos. Reproduzo excerto da manifestação de inconformidade que resume a matéria:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.275 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009139/2010-60

No recurso voluntário, a contribuinte alegou que em razão da negativa indevida
do parcelamento dos débitos do Simples Nacional, o ato de exclusão seria eivado de nulidade:

- parcelamento dos débitos: a recorrente alegou ter parcelado os débitos em
questão no âmbito da legislação do Simples Nacional. Cito trecho da peça recursal:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.275 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009139/2010-60

- a vedação à permanência no Simples Nacional como meio indireto de
cobrança dos débitos: a contribuinte argumentou que a norma legal que prevê a exclusão do
Simples Nacional em razão da existência de débitos exigíveis constitui sanção política e, desta
forma, inconstitucional.
Por fim, pediu a nulidade do ato de exclusão e a revalidação do parcelamento
conforme as normas do Simples Nacional ou da Lei no 10.522/2002.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como visto no relatório, trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da
existência de débitos exigíveis do próprio regime simplificado relativos aos períodos de apuração
07/2007 a 01/2008.
Inicialmente, vale destacar que a recorrente em momento algum questionou a
existência e a exigibilidade dos débitos no momento da lavratura e da ciência do ato
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.275 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009139/2010-60

administrativo de exclusão de ofício. Suas alegações dizem respeito à regularização dos débitos e
à própria constitucionalidade da norma legal que prevê a exclusão de ofício.
Delineada a questão controversa, passo à apreciação das alegações expostas na
peça recursal.
Apresentação
da
manifestação
de
inconformidade
suspenderia
a
exigibilidade dos débitos em questão.
Como visto, a recorrente alegou que a apresentação da manifestação de
inconformidade no âmbito deste processo teria o condão de suspender a exigibilidade dos débitos
em questão.
Penso que haja uma confusão conceitual relevante por parte da defesa da
contribuinte.
A manifestação de inconformidade não se destina a impugnar os débitos que
deram azo à exclusão de ofício, pois presta-se tão somente atacar o ato administrativo de
exclusão do Simples Nacional.
Vale salientar que a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
veiculada pelo artigo 151, III, do CTN refere-se à impugnação do crédito tributário. Uma vez
que o ato administrativo de constituição do crédito tributário é atacado pela impugnação,
suspende-se sua exigibilidade até que a impugnação seja resolvida definitivamente.
Ora, aqui, como dito, o ato atacado não é a constituição dos créditos tributários,
mas o ato de exclusão do Simples Nacional.
Desta forma, a manifestação de inconformidade não afeta a exigibilidade dos
débitos em questão, que deveriam ter sido discutidos – se fosse o caso – em processos próprios,
tempestivamente, conforme a respectiva legislação de regência.
Em relação a esta matéria, a Turma tem posição firmada no sentido aqui esposado,
conforme se pode verificar no seguinte julgado:
DÉBITOS. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PARCELAMENTO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. INOCORRÊNCIA.
A manifestação de inconformidade em face do ato declaratório executivo de
exclusão do Simples Nacional não tem o condão de suspender a exigibilidade dos
débitos que deram azo à exclusão por infração à vedação do artigo 17, V da Lei
Complementar no 123/2006.
O parcelamento dos débitos após o prazo legal de 30 (trinta) dias tem efeitos
prospectivos, ou seja, afasta a hipótese de vedação após a regularização do débito.
Na espécie, portanto, os débitos eram exigíveis no momento da ciência do ADE de
exclusão e não foram regularizados no trintídio legal. (Acórdão no 1401-004.774, de
15/09/2020) – grifei.
Forte nas razões expostas, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
ponto.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.275 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009139/2010-60

A RFB teria obstaculizado indevidamente o parcelamento tempestivo dos
débitos com base na Lei no 10.522/2002.
Em relação a esta alegação, cabe ressaltar, de pronto, que a contribuinte, na
manifestação de inconformidade, expressou apenas uma vontade de parcelar os débitos em
questão conforme as regras da Lei no 10.522/2002. A contribuinte não trouxe nenhum elemento
de prova de que tenha procedido ou, ao menos, sido concretamente impedida de efetivamente
parcelar os débitos.
Ora, a mera manifestação de uma vontade não corresponde à hipótese legal de
regularização dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do ato de
exclusão do Simples Nacional, conforme previsão expressa no artigo 31, § 2o, da Lei
Complementar no 123/2006.
Ademais, não há como acolher a argumentação de que o débito do Simples
Nacional pudesse ser parcelado no âmbito da Lei no 10.522/2002.
Vale lembrar que o Simples Nacional é um regime de tributação que abarca
tributos da competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Portanto,
um débito de Simples Nacional não se confunde com um débito apenas para com a Fazenda
Federal. Trata-se de um débito do interesse de diversos entes federados, o que requer uma
administração própria, que fica a cargo do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN.
Não é por outro motivo que o legislador complementar designou o Comitê Gestor
do Simples Nacional como órgão competente para regulamentar a hipótese de parcelamento no
âmbito do Simples Nacional. É o que se depreende da dicção dos parágrafos 15 e seguintes do
artigo 21, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
I - por meio de documento único de arrecadação, instituído pelo Comitê Gestor;
II - (REVOGADO)
III - enquanto não regulamentado pelo Comitê Gestor, até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subseqüente àquele a que se referir;
IV - em banco integrante da rede arrecadadora do Simples Nacional, na forma
regulamentada pelo Comitê Gestor.
[...]
§15.Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores
mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos
recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional,
observado o disposto no § 3o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no § 19
deste artigo.
§16.Os débitos de que trata o § 15 poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) parcelas
mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN.
§17.O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.275 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009139/2010-60

(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por
cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, na forma
regulamentada pelo CGSN.
§18.Será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou
que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, na forma
regulamentada pelo CGSN.
§19.Os débitos constituídos de forma isolada por parte de Estado, do Distrito Federal ou
de Município, em face de ausência de aplicativo para lançamento unificado, relativo a
tributo de sua competência, que não estiverem inscritos em Dívida Ativa da União,
poderão ser parcelados pelo ente responsável pelo lançamento de acordo com a
respectiva legislação, na forma regulamentada pelo CGSN.
§20.O pedido de parcelamento deferido importa confissão irretratável do débito e
configura confissão extrajudicial.
[...] – grifei.
Da leitura do texto normativo acima, conclui-se que a hipótese de parcelamento
no âmbito do Simples Nacional é regulada inteiramente pela Lei Complementar no 123/2006. Por
atribuição expressa do legislador, somente o Comitê Gestor do Simples Nacional tinha
competência para positivar a regulamentação do parcelamento no âmbito do Simples Nacional.
Assim, não há que se falar em parcelamento dos débitos que deram azo à exclusão
de ofício junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil com fundamento na Lei no 10.522/2002.
A regulamentação do parcelamento no âmbito do Simples Nacional foi feita pelo
comitê gestor por meio da Resolução CGSN no 92, de 18/11/2011. Antes dessa regulamentação,
portanto, não havia sido positivada a possibilidade de parcelamento pretendida pela contribuinte.
Portanto, neste ponto, penso que a decisão de piso deva ser mantida.
Parcelamento dos débitos.
A recorrente alegou que teria parcelado os débitos em questão no âmbito do
Simples Nacional. Para dar suporte à alegação juntou à peça recursal alguns Documentos de
Arrecadação do Simples Nacional – DAS com recolhimentos efetuados entre 03 e 09/2013.
Não há como acolher a alegação da contribuinte.
Primeiro, é preciso lembrar, de acordo com o exposto anteriormente, que não
houve a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários com a apresentação da manifestação
de inconformidade com a exclusão de ofício do Simples Nacional.
Segundo, também não era cabível o parcelamento dos débitos no âmbito da Lei no
10.522/2002.
Terceiro, o parcelamento no âmbito do Simples Nacional, mesmo que tenha
ocorrido – o que a documentação juntada não é hábil para comprovar – seria a destempo, ou seja,
após o prazo legal de 30 (trinta) dias contados da ciência do ADE.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.275 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009139/2010-60

Em relação a este terceiro ponto, penso que seja possível fazer uma leitura
teleológica e sistemática das normas para entender que, uma vez que não havia ato
administrativo que regulamentasse o parcelamento no âmbito do Simples Nacional na época da
ciência do ADE, o prazo legal de regularização dos débitos estaria suspenso até que o
parcelamento fosse instituído. No entanto, mesmo assim, a contribuinte não teria regularizado
seus débitos tempestivamente.
Explico.
A norma veiculada pelo artigo 31, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006 dispõe
que o contribuinte do Simples Nacional pode regularizar o débito no prazo de 30 (trinta) dias.
Ora, regularizar não significa apenas extinguir o crédito tributário. Significa, também, suspender
sua exigibilidade.
A hipótese que interessa neste momento seria a suspensão da exigibilidade por
meio do parcelamento (artigo 151, VI, do CTN).
Muito bem, conforme afirmado pela autoridade julgadora de piso e pela unidade
da RFB, no momento da ciência do ADE não havia sido positivada a regulamentação do
parcelamento no âmbito do Simples Nacional, embora a hipótese de parcelamento estivesse
prevista no texto legal.
Assim, parece-me razoável interpretar que o prazo para a regularização via
parcelamento não poderia fluir enquanto o Estado não o houvesse regulamentado.
Uma vez positivada a norma administrativa que regulamentou o parcelamento, a
contribuinte já poderia ter feito a devida regularização de seus débitos. Entretanto, a autoridade
administrativa da RFB, por meio do despacho de fls. 60/61, atestou em 04/04/2012 que a
contribuinte ainda não havia feito tal regularização. Cito suas palavras:
5. Assim, esclareço que desde 01/01/2012 o contribuinte poderia parcelar os débitos
apurados no âmbito do Simples Nacional para os PA do § 1o, o que não o fez até a
presente data, conforme histórico de negociação de parcelamentos às fls. 59.
Assim, mesmo que se considere a suspensão do prazo para a regularização via
parcelamento do débito, a contribuinte não logrou proceder a tempo.
Ora, uma vez que a contribuinte não regularizou os débitos em questão no
trintídio legalmente previsto, o ato administrativo de exclusão deve ser declarado eficaz e
produzir os efeitos que lhe são próprios.
Também não servem para afastar a exclusão do Simples Nacional os DAS
juntados ao processo com o recurso voluntário. Trata-se de recolhimentos efetuados em 2013, ou
seja, muito depois do decurso do prazo legal para regularização dos débitos. Um parcelamento
nessas condições poderia regularizar prospectivamente as pendências da contribuinte e não
tornar ineficaz o ato de exclusão sob exame.
Ademais, estes DAS não são hábeis para comprovar a efetiva opção pelo
parcelamento, os débitos abrangidos e o respectivo deferimento.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.275 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009139/2010-60

Assim, neste ponto, também voto por negar provimento ao recurso voluntário.
A vedação à permanência no Simples Nacional como meio indireto de
cobrança dos débitos.
A contribuinte argumentou que a norma legal que prevê a exclusão do Simples
Nacional em razão da existência de débitos exigíveis constitui sanção política e, desta forma,
seria inconstitucional.
A tese da contribuinte não deve prosperar.
Primeiro porque é vedado às autoridades fiscais da RFB, bem como aos
julgadores administrativos, deixar de aplicar norma legal em razão de alegações de
inconstitucionalidade. Essa é a inteligência da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Segundo porque o Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão da
constitucionalidade da norma veiculada pelo artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006,
conforme se pode verificar na ementa do acórdão exarado no RE 627543/RS, que teve a
repercussão geral reconhecida:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e
empresa de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão.
Débitos fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso
não provido. 1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com
que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do
favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos
arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à
simplificação e à redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas u m
tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os
princípios da capacidade contributiva e da isonomia. 2. Ausência de afronta ao princípio
da isonomia tributária. O regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder econômico, sendo
desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com
os fiscos pertinentes, os quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva
em relação àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações. 3. A
condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori, como
fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as
pequenas e a s microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores
individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta
de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na
livre concorrência. 4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio
ilícito de coação a pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e
desarrazoada ao exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de
forma de cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição a
regime tributário diferenciado e facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
(grifei)
Portanto, também neste ponto voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.275 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.009139/2010-60

Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital